Tribunal: TJMT
Processo: 0003305-93.2019.8.11.0082
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003305-93.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA SR. DES. MARCIO VIDAL, Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
]

Parte(s):

[IRINEU JOAO LESNIK - CPF: 509.503.559-68 (APELADO), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A CAMARA, POR MAIORIA, , VENCIDO O RELATOR E A 1ª VOGAL, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL." (Participaram do Julgamento: DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA SR DES MARCIO VIDAL, Exma Sra Desa MARIA EROTIDES KNEIP).

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
—
AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
— NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL —
ARTIGO 19, CABEÇA, DO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 1.986, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2013 —
OBSERVÂNCIA
.

INEXISTÊNCIA DE CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO DO MÉRITO DA PRETENSÃO
— NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 4º, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA REABERTURA DA FASE DE INSTRUÇÃO.

Não se apresenta admissível declarar a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, porquanto o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar
processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente, e não de hipótese de prescrição intercorrente.

Constatada a inexistência de causa madura para julgamento do mérito da pretensão, ante a necessidade de reabertura da fase de instrução, inaplicável o disposto no artigo 1.013, § 4º do Código de Processo Civil.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido inicial para DECLARAR a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 119.931 de 14.07.2009, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 543.787/2009, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração, bem como fixou honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, aduz o apelante que, a prescrição da pretensão punitiva não se refere ao prazo total de duração do processo administrativo, mas sim ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma infração, de modo que evidente a INEXISTÊNCIA de prescrição da pretensão punitiva, já que a infração ocorreu entre os anos de 2005 e 2008 (id. 43639288, p. 80), e o auto de infração foi lavrado em 14/027/2009 (id. 43639288, p. 19).

Assevera que, não há nenhum substrato jurídico para se entender que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo total de duração do processo administrativo, como fez entender o juízo
a quo
, sobretudo porque, após iniciado o procedimento para apuração da infração, passa-se a correr a denominada prescrição intercorrente.

Pontua que, ainda que se admita que prescrição punitiva e intercorrente são computadas conjuntamente a partir do início do Processo Administrativo Ambiental, não há base legal para se realizar a contagem do prazo ignorando todos os atos processuais realizados pela Administração neste intercurso.

Com base nestes fundamentos, pugna provimento do recurso de apelação,
a fim de reformar a sentença recorrida.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal. E, ainda, pela majoração dos honorários sucumbenciais (id. 95241581)

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença vergastada. (id. 10942968)

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO HOMERO LIMA NETO, AOB/MT 23064-O.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em
14/07/2009
, foi lavrado pela SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o Auto de Infração Ambiental n.º 119.931/2009, em desfavor do ora Apelado
IRINEU JOAO LESNIK
, em razão de suposto desmatamento sem autorização de 184,717 hectares de área de reserva legal, sendo-lhe aplicada multa no valor de R$ 1.431.642,70 (um milhão, quatrocentos e trinta e um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e setenta centavos) e instaurado, em 31/07/2009, o Procedimento Administrativo n.º 543787/2009.

A autuada, devidamente notificada na data de 19/08/2009, apresentou defesa administrativa na data de 13/11/2009, o qual fora considerada intempestiva pelo órgão julgado. (Id. 95241556).

Em 10/09/2018 foi proferida decisão administrativa homologando de modo parcial o auto de infração 119931, sendo aplicada multa no valor de R$ 5.000,00 por hectare, perfazendo o montante total de R$ 841.455,00, com fulcro no art. 51, do Decreto Federal n. 6514/08.

Pois bem.

Cumpre-me ressaltar que, embora o Auto de Infração tenha sido lavrado em 14/07/2009, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual nº 1.986 de 01/11/2013, este se aplica ao caso concreto tendo em vista que sua natureza é eminentemente processual.

Neste sentido, já decidiu este Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual. (...) (N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Sobre o assunto, sabe-se que embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de que “prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (súmula 467)”, o procedimento
extrajudicial
não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido
no inciso LXXVIII do artigo 5º
na Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 5º da CF/88 [...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

Outrossim,
o Decreto Federal n.º 20.910/1932 estabelece que, a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos, é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, como cito:

“
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

[...]

Art. 5º
Não tem efeito de suspender a prescrição a demora do titular do direito ou do crédito ou do seu representante em prestar os esclarecimentos que lhe forem reclamados ou o fato de não promover o andamento do feito judicial ou do processo administrativo durante os prazos respectivamente estabelecidos para extinção do seu direito à ação ou reclamação
”.

Não diferente,
o Decreto Estadual nº 1.986/2013 d
ispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, estabelece que
prescreve em 5 (cinco) anos o procedimento da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente contada da data da prática do ato.

De acordo com o aludido Decreto, prescreve em cinco anos, a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator.

Colhe-se da norma estadual o artigo que trata dos prazos prescricionais no procedimento administrativo, vejamos:

“Art. 19 do
Decreto Estadual nº 1.986/2013
.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato
, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento
ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.”

Ad argumentandum
, a lei é clara e expressa, não comportando entendimento diverso, no que se refere ao processo e procedimento administrativo. Tanto é verdade que, o artigo 19, além de citar “a ação da administração”, registra como objetivo “apurar a prática de infrações contra o meio ambiente” e para espancar de vez a dúvida, o artigo subsequente consigna hipóteses exclusivas de procedimento administrativo.

No caso dos autos, verifica-se que da data da lavratura da autuação, em 14/07/2009, até a conclusão do processo administrativo, com a sua homologação, ocorrida em 10/09/2018, transcorreram mais de 9
(nove) anos
.

Com efeito, resta configurado o transcurso prazo da prescrição prevista no
Decreto Federal n. 20.910/1932 e
art. 19,
caput,
do
Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO [...].
Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da homologação da multa administrativa e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente, com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932

[...]”.
(TJMT - N.U 0000110-86.2008.8.11.0082, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018)

“
REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
”.
(TJMT - N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Assim, resta indene de dúvidas a ocorrência da prescrição no processo administrativo n. 543787/2009, cuja sentença merece permanecer irretorquível.

Considerando que a apelante saiu vencida no presente recurso, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, necessária se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de remunerar dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Em sede de remessa necessária,
RATIFICO
o ato sentencial, valendo-me da fundamentação do presente voto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, majorando os honorários advocatícios, nos termos do §11, do art. 85, do CPC. Em reexame necessário,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 16 DE AGOSTO DE 2022:

APOS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL - DESA. MARIA APARECIDA F. FAGO, PEDIU VISTAS O 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Assim, para além dos bens apreendidos terem origem lícitas e figurarem como meio de sustento do agravado (instrumentos de trabalho) e sendo verificado que parte dos aludidos bens estaria indevidamente sob a responsabilidade do dono da fazenda autuada por decisão da SEMA/MT, compreendo que a decisão originária – em que determinada a liberação do maquinário apreendido e retificado o fiel depositário dos bens – se afigura legítima.
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso.

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...]
No entanto, considerando a data do recebimento/cientificação da parte requerente/autuada em relação ao Auto de Infração n. 119.931 – 28.7.2009 (id. 43639288 - Pág. 22) – e a data do despacho de homologação da Decisão Administrativa n. 2047/SPA/SEMA/2018 proferido pela autoridade administrativa competente – 10.9.2018 (id. 43708334 - Pág. 4) –, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual na modalidade quinquenal, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III).

[...]

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, julgo procedente o pedido inicial para declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 119.931 de 14.07.2009, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 543.787/2009, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 8º, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos do art. 496, §1º, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito [...]. (Id. 95241573).

No auto de infração nº
119931,
lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso em
14 de julho de 2009
, cuja notificação do apelado ocorreu
na data de 28 de julho de 2009 (aviso de
recebimento, Id. 95241555 – fls. 22)
, consta que a autuação decorreu do seguinte motivo:
destruir, desmatar, danificar ou explorar”
cento e oitenta e quatro hectares, setenta e um ares e sete centiares (184,717 ha) “
de floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas em área de reserva legal ou servidão florestal, de domínio público ou privado, sem autorização prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a concedida, conforme folha nº 62 do Processo nº 105930/2005
”
(Id. 95241555 – fls. 19).

O processo administrativo ambiental nº 543787 foi instaurado em 31 de julho de 2009 (Id. 95241555 – fls. 17).

Na data de
10 de setembro de 2018,
prolatou-se a decisão administrativa que homologou, em parte, o auto de infração nº 119931
e, por conseguinte, aplicou a
penalidade de multa no valor de R$ 841.455,00: oitocentos e quarenta e um mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais (Id. 95241556 – fls. 4).

No caso
, o Juízo de Primeiro Grau entendeu que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva no curso do processo administrativo, nos termos
dos artigos 19, cabeça, e 20, I e III, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, que assim, dispõe:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação
.

[...]

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Entretanto,
o
artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente, de modo que
o prazo de prescrição no curso do processo administrativo é o estabelecido no parágrafo 2º cumulado com o artigo 20.

É de se registrar que, o artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, não se aplica às hipóteses de prescrição no curso de processo administrativo.

[...]
Na falta de previsão em lei específica
,
o Decreto n. 20.910/1932 não pode ser aplicado para o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo
. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1929224/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de setembro de 2021). [sem negrito no original]

[...] Ambas as Turmas da Primeira Seção desta Corte firmaram o entendimento de que ‘o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal’ (REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/09/2019). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1686747/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2021).

Ademais, a questão acerca da não ocorrência de prescrição em processo administrativo de imposição
de penalidade já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

O acórdão está assim ementado:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08⁄2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.º 20.910⁄32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5.
O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010). [sem negrito no original]

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete nº 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

Dessa forma, não há que falar em prescrição da pretensão punitiva fundada nos artigos 19, cabeça, e 20, I e III, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, visto que a infração foi constatada em 28 de abril de 2009 (Id. 95241555 – fls. 57/58) e o auto de infração lavrado em
14 de julho de 2009
. Logo, não transcorreu o prazo de cinco (5) anos para apuração do fato.

Assim, não se apresenta admissível, segundo penso, extinguir a multa por infração ambiental em razão da alegada prescrição da pretensão punitiva
no curso do processo administrativo.

Também deve ser afastada a prescrição intercorrente prevista no artigo 19, § 2º, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013.

É certo que, o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, reproduziu a redação dos artigos 21 e 22 do Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008, alterado pelo Decreto nº 6.686, de 10 de dezembro de 2008, que dispõe sobre os prazos de prescrição aplicáveis aos processos administrativos para apuração de infração ambiental na esfera federal.

No entanto, o Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008, tão somente regulamentou as disposições da Lei Nacional nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, a qual
estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências
.

Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1º
Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso
.

§ 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

Art. 1º-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor.

[...]

Art. 5º O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária. [sem negrito no original]

De resultado, é a Lei Nacional nº 9.873, de 23 de novembro de 1999,
não
o Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que estabeleceu o prazo de prescrição no curso do processo administrativo que visa à apuração de infração administrativa, cuja aplicação se limita à esfera federal, consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado.

[...] I - A matéria deduzida no presente recurso especial, qual seja, a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, se amolda àquela tratada no REsp n. 1.115.078/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Castro Meira, e vinculado aos Temas n. 324 a 331.

II - Na ocasião, firmou-se a tese de não aplicação da Lei n. 9.873/1999 aos processos administrativos punitivos estaduais e municipais, em razão da limitação da incidência da referida lei à Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício de poder de polícia. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1703211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2018).

Já o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, a pretexto de regulamentar a Lei Complementar do Estado nº 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) em relação aos
atos inerentes ao procedimento administrativo de apuração e julgamento das infrações ambientais
, nada obstante desprovido de força para inovar a ordem jurídica, previu hipótese de prescrição inexistente no ato normativo primário.

De fato, o referido decreto extrapolou em sua competência ao estabelecer prazo de prescrição no curso do processo administrativo não previsto na lei regulamentadora, a evidenciar a ilegalidade do disposto nos artigos 19 e 20.

Daí decorrente, não se apresenta admissível, segundo penso, declarar a nulidade de ato administrativo em razão de prescrição intercorrente, com fundamento nos artigos 19 e 20 do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, porquanto, se a Lei Complementar do Estado nº 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) não estabeleceu a possibilidade de operar a prescrição no curso do processo administrativo, não é lícito ao intérprete fazê-lo.

Em conclusão, ausente lei (em sentido estrito) a dispor sobre a prescrição intercorrente, não opera a prescrição no curso do processo administrativo ambiental. Também, o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, cessa com a lavratura do auto de infração.

Dessa forma
,
não evidenciada a prescrição ocorrida no curso do processo administrativo ambiental
,
voto no sentido de afastar o decreto de extinção do processo
.

Em relação às demais questões postas na inicial (
impossibilidade de aplicação de lei posterior a data da infração administrativa ambiental, pedido de
apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD
não analisado pelo órgão ambiental estadual, redução do valor da multa e existência de circunstâncias atenuantes não levadas em consideração pela autoridade administrativa
), penso que é o caso de retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, visto que a causa não está madura para julgamento do mérito da pretensão, a afastar a aplicação do artigo 1.013, § 4º do Código de Processo Civil: “
Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
”.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de
dar provimento ao recurso para afastar o decreto de extinção do processo. Em decorrência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para reabertura da fase de instrução.

EM 27 DE SETEMBRO DE 2022:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA CAROLINE MENDES, OAB/MT 24452.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022